Tribunal: TJES
Processo: 5011191-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011191-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALNI ROQUE VOLPATO e outros

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (

iuris tantum

) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Suficientemente comprovado que o pagamento das custas processuais pode vir a comprometer
as atividades e a própria subsistência do postulante
, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VALNI ROQUE VOLPATO e MARGARETH MARIA DA SILVA MOULIN em face da decisão (id 3739284 – fls. 2), que indeferiu o pedido por si formulado de gratuidade de Justiça.

Em suas razões recursais (id 3738978), os Agravantes pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a gratuidade de Justiça postulada, aduzindo preencher os requisitos necessários ao seu deferimento.

Pela decisão interlocutória id 4553898 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 4854734), por meio das quais alega, em síntese, que os Agravantes não fazem jus à gratuidade de justiça.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011191-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALNI ROQUE VOLPATO E OUTRO

AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VALNI ROQUE VOLPATO e MARGARETH MARIA DA SILVA MOULIN em face da decisão (id 3739284 – fls. 2), que indeferiu o pedido por si formulado de gratuidade de Justiça.

Em suas razões recursais (id 3738978), os Agravantes pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a gratuidade de Justiça postulada, aduzindo preencher os requisitos necessários ao seu deferimento.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz à presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao indeferir o pedido de gratuidade de Justiça, consignou que “indefiro o pedido de assistência judiciária aos autores, em razão de não terem atendido o que consta do ID. 17463223”

O referido id 1743223 cuida de despacho cujo teor dispunha que:

“(...)

Não vislumbro nos autos elementos suficientes para comprovar à alegada hipossuficiência da parte autora, razão pela qual determino sua intimação, para trazer aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos necessários a confirmar o alegado estado de miserabilidade, tais como os 03 últimos contracheques e/ou folha de pagamento, as 03 últimas declarações de imposto de renda, os 03 últimos extratos bancários e faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento da concessão da assistência judiciária gratuita.

(...)”

Entretanto, observa-se dos autos que os Agravantes apresentaram documentação (id 3739284), comprovando que percebem proventos de aposentadoria, respectivamente, nos valores de R$ 5.366,67 (cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e R$ 2.649,50 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), inexistindo informações sobre outras fontes de renda.

Convém salientar que os Agravantes são idosos, do que se presume a existência de despesas, para além da própria subsistência, destinadas ao cuidado da saúde, de modo que os referidos valores, a meu sentir, coadunam-se com a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

De outro lado, em que pese a Agravada alegue que o Agravante exerça atividade complementar de corretor de imóveis, não há comprovação de que a referida atividade implique em incremento de renda suficiente a infirmar a hipossuficiência alegada.

Assim, ao menos neste momento processual e a partir dos elementos probatórios coligidos, resta demonstrada a possibilidade de comprometimento da subsistência dos Agravantes, o que justifica o deferimento do benefício pretendido, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria acaso sobrevenham outros elementos probatórios que infirmem a incapacidade financeira dos beneficiários.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça postulado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de Justiça aos Agravantes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 28/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.